Tribunal: TJBA
Processo: 8074442-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074442-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: NEUZA MARIA BORTOLETTO VAZ Advogado(s): LICIO BASTOS SILVA NETO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE EX-SÓCIO. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA A PARTIR DE MAIO DE 2013, COMO PREVISTO NO CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de execução fiscal ajuizada para a cobrança de débitos de ICMS relativos aos exercícios de 2012 a 2016. A decisão agravada acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir do polo passivo o sócio falecido antes da propositura da ação, mas manteve no polo passivo a ex-sócia, reconhecendo sua legitimidade para responder pela dívida. A agravante se insurge aduzindo a sua ilegitimidade passiva, diante da alienação de sua participação societária e da ausência de poderes de administração à época dos fatos geradores tributários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. São duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente detém legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal diante da venda da empresa e da transferência da administração antes dos fatos geradores dos débitos cobrados; (ii) verificar se os documentos acostados aos autos são aptos a comprovar a cessação da sua responsabilidade tributária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A responsabilidade tributária de sócios ou ex-sócios, nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional, exige a demonstração inequívoca da prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, observando-se que a responsabilidade não se presume, devendo ser comprovada de forma clara e objetiva. 3.2. A comprovação documental da alienação da participação societária e da transferência da gestão empresarial para terceiros, ocorrida anteriormente aos fatos geradores dos débitos tributários executados, demonstra a ausência de ingerência da agravante sobre a sociedade e afasta a incidência da responsabilidade tributária. 3.3. A formalização tardia da alteração do contrato social perante o registro comercial, por exigência da própria JUCEB, não prevalece sobre a realidade fática demonstrada pelas provas constantes nos autos, em observância ao princípio da verdade material, que rege a atuação administrativa e judicial em matéria tributária, segundo o qual a realidade dos fatos deve se sobrepor a meras formalidades. 3.4. A análise dos documentos apresentados demonstra que, ainda que a agravante figurasse formalmente como sócia até posterior averbação, desde a celebração do contrato de compromisso de compra e venda e da outorga de procuração pública com poderes amplos de administração, já havia ocorrido a efetiva transferência da administração da sociedade. 3.5. A presunção de certeza e liquidez do título executivo fiscal admite prova em contrário, especialmente quando fundada em documentos idôneos que afastem a responsabilidade do devedor apontado. 3.6. O deferimento parcial do pedido de efeito suspensivo, limitando a execução fiscal apenas aos débitos vencidos anteriormente à alienação, fundamentou-se na plausibilidade do direito invocado e no risco de dano irreparável decorrente da possível constrição de bens de pessoa alheia aos fatos geradores, atendendo ao disposto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. 3.7. A solução do caso também se harmoniza com o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, segundo o qual o processo executivo deve ser conduzido de modo menos gravoso ao executado, sem prejuízo dos interesses do exequente. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento número 8074442-43.2024.8.05.0000, em que figuram como parte agravante NEUZA MARIA BORTOLETTO VAZ, e como agravada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto da Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente